Tribunal: TJMT
Processo: 1005687-42.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005687-42.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILDSON RUDNEY ALVES VERAS - CPF: 025.053.051-10 (APELADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.091.121-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 138.844.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WILDSON RUDNEY ALVES VERAS - CPF: 025.053.051-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 299 E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – POSSIBILIDADE – FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE SE CONSTITUIU EM CRIME MEIO PARA REALIZAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 307 DO CP – RECURSO PROVIDO.

Os elementos dos autos comprovam que a intenção do apelante, com o fornecimento do nome José Monteiro Santos, não era o de inserir informações falsas em documentos públicos, mas, apenas, de ocultar a sua verdadeira identidade para encobrir seus maus antecedentes e frustrar o cumprimento da Lei.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 299 E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRELIMINAR – AFASTAR NULIDADE INVOCADA NA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS MÍNIMOS NÃO EVIDENCIADOS PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME – MÉRITO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À MERCANCIA –

DESCLASIFICAÇÃO

MANTIDA – APLICAR CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ENTRE OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE SE CONSTITUIU EM CRIME MEIO PARA REALIZAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 307 DO CP – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO POR SE TRATAR DE RECORRIDO REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

Hipótese

em

que na ausência de elementos concretos ou investigações prévias que confirmassem a denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas na residência da apelante, é ilícita aprova colhida mediante violação domiciliar.

Embora demonstrada a materialidade delitiva, é
de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito
de
drogas, devendo ser
mantida a
desclassificação da conduta para o delito
de
porte
de
drogas para consumo pessoal, nos termos estabelecidos na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Wildson Rudney Alves Veras
e pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação penal nº. 1005687-42.2020.8.11.0006, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
Wildson
no incurso do art. 299 e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 2
6 (vinte e seis) dias-multa
. (Sentença – Id. 91969557)

Inconformada com a sentença, a defesa pugna pelo reconhecimento da incidência do Princípio da Consunção entre os delitos de falsidade ideológica e falsa identidade, uma vez que a conduta descrita na denúncia e reprisada na sentença, com específica capitulação no art. 299, foi, evidentemente, meio utilizado para a prática do delito do art. 307, ambos do Código Penal. (Id 91969579)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 91969582)

Em suas razões, o
Parquet
requer:
a)
Preliminarmente requer o afastamento da nulidade de provas invocada na sentença ora guerreada;
b)
sendo o recurso provido, requer a condenação do acusado no delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11343/2006; c) aplicar o concurso material de crimes com relação ao delitos de falsidade ideológica e falsa identidade, afastando a continuidade delitiva; d) seja determinado o cumprimento da pena em regime inicial fechado com relação aos delitos pelos quais o apelado for condenado. (Id 91969572)

Em resposta, a Defesa refuta as teses acusatória, pugnando pela manutenção do decreto absolutório. (Id 91969578)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo provimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 95730492)

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas dos artigos 299, caput, e art. 307, na forma do art. 71, todos do Código Penal e absolvido das penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 –
Inconformismo ministerial
– Requer que seja afastada a preliminar de nulidade por violação de domicílio, seja condenado pela prática do crime de tráfico, seja reconhecido o concurso material de crimes e seja aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena – – Pleitos improcedentes – Nulidade da busca e apreensão – Violação do domicílio – Ocorrência – Ausência de justa causa – Ilicitude das provas por derivação – Pretendida condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca da traficância – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Continuidade delitiva caracterizada – Mesmas condições de tempo, lugar, execução e modus operandi – Incidência do artigo 71 do Código Penal – Manutenção do regime prisional, réu reincidente –
Pelo desprovimento
.
Inconformismo defensivo
– Pugna pela absolvição do crime previsto no art. 299 por aplicação do princípio da consunção – Aquele que alegar ser uma pessoa diversa da que é na realidade incorrerá nas iras do art. 307 do Código Penal, desde que essa alegação tenha o propósito de auferir vantagem ou prejudicar, causando dano, terceiros –
Pelo provimento do recurso
.”

A douto revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wildson Rudney Alves Veras
e o
Ministério Público,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

RECURSO DA DEFESA

Requer a defesa, o reconhecimento da consunção, afirmando que o crime de falsidade ideológica seria (crime meio) e que teria que ser absorvido pelo (crime fim) de falsa identidade.

Com efeito, o delito de Falsa Identidade, insculpido no art. 307 do Código Penal, refere-se à falsidade pessoal, na qual o agente visa iludir alguém a respeito da própria identidade ou da identidade de terceiro, a fim de obter vantagem ou causar dano.

Sobre a elementar "identidade", discorre Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Identidade é o conjunto de características peculiares de uma pessoa determinada, que permite reconhecê-la e individualizá-la, envolvendo o nome, a idade, o estado civil, a filiação, o sexo, entre outros dados; (...) Considerá-la falsa significa que não corresponde à realidade, isto é, não permite identificar ou reconhecer determinada pessoa tal como ela é; (...)". (NUCCI, Guilherme de Souza, in Código Penal Comentado, 14ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 1255).

No caso sub examine, verifica-se que os elementos probantes demonstram que ao ser preso em flagrante delito pelo crime de tráfico, o apelante identificou-se como sendo José Monteiro Santos.

A intenção do apelante, com o fornecimento de nome falso, não era o de inserir informações falsas em documentos públicos, mas, tão somente, de ocultar a verdadeira identidade, passando-se por pessoa diversa e, por conseguinte, frustrar o cumprimento da Lei Penal.

Dessa forma, tem-se que a qualificação falsa atribuída no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, trata-se de desdobramento natural do ato supostamente perpetrado (identificar-se falsamente).

Assim, as informações falsas inseridas nos documentos públicos constituem mero exaurimento da conduta tipificada no art. 307 do Código Penal, isso porque, repise-se, o dolo do réu era o de ocultar a verdadeira identidade, e não modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FALSIDADE IDEOLÓGICA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE - POSSIBILIDADE - CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL APTA A COMPROVAR A IDADE DO SUPOSTO MENOR ENVOLVIDO NO FATO CONSIDERADO CRIMINOSO - ABSOLVIÇÃO DE RIGOR - MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - POSSIBILIDADE. 1 - Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impossível a absolvição. 2 - Tendo o apelante se identificado com o nome de seu irmão quando de sua prisão em flagrante, para evitar que sejam descobertos os seus maus antecedentes, está configurado o delito de falsa identidade. 3 - Não havendo prova segura acerca da idade dos adolescentes infratores envolvidos na prática delitiva, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. 4 - Malgrado o apelante seja reincidente em crime doloso, é de se modificar o regime prisional para o semiaberto, devido ao fato da reprimenda a ele imposta ser igual a 04 (quatro) anos de reclusão. 5 - Provimento parcial ao recurso que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.125601-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 04/05/2018)

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Comprovada a autoria e materialidade do delito de receptação, mantém-se a condenação do agente, mas redimensiona-se a pena-base fixada com elementos do tipo e sem a devida fundamentação, bem como, altera-se o coeficiente de aumento da pena pelo reconhecimento e aplicação da agravante da reincidência. Opera-se a desclassificação do delito de falsidade ideológica (art. 299, do CP) para falsa identidade (art. 307, do CP), pois as circunstâncias que envolvem a prática delitiva apontam que o agente ao atribuir-se falsa identidade de forma oral e escrita visava evitar sua prisão por ser foragido do Sistema Penal. O entendimento desta Corte Superior, acompanhando a evolução do Pretório Excelso, é no sentido de se considerar típica a conduta do indivíduo que atribui-se falsa identidade perante a autoridade policial (art. 307 do Código Penal), não se encontrando amparada pelo direito constitucional de autodefesa. (STJ. HC 179.707/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)" (TJMS, AP 00364103020128120001; Rel. Manoel Mendes Carli; DJe 04/12/2013)

Ademais, não extrai dos autos que o apelante tenha apresentado qualquer documento, assim, houve a prática apenas do crime de falta identidade, pois a falsidade ideológica foi praticado com o único fim, o de encobrir sua identidade, localizando-se na mesma linha de desdobramento causal de lesão ao bem jurídico, integrando, assim, o
iter criminis
do delito fim.

Com essas considerações,
provejo
o presente recurso interposto por Wilson Rudney Alves Veras e aplico o Princípio da Consunção afastando a condenação quanto ao delito de falsidade ideológica.

DO RECURSO MINISTERIAL

PRELIMINAR

Requer o
Parquet
, que seja afastada a nulidade por violação de domicílio, e que o recorrido Wilson, seja condenado pela prática do crime de tráfico, reconhecido o concurso material de crimes e seja aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...)
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 21h15min, na Rua 02, próximo ao Bar do GAGO, Bairro Cavalhada III, nesta e Comarca de Cáceres/MT,
WILDSON RUDNEY ALVES VERAS
, com consciência e vontade, trouxe consigo, para fins de traficância
, 04 (quatro)

porções
de substância análoga à
cocaína
, bem como guardou ou tinha em depósito, para fins de traficância, outras
58 (cinquenta e seis) porções
de substância análoga a cocaína, totalizando
68,43g (sessenta e oito gramas e quarenta e três centigramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que policiais militares da equipe do GAP – Grupo de Apoio do 6º BPM, realizavam rondas no Bairro Cavalhada III, conhecido pelo grande fluxo de tráfico de drogas, quando foram informados por moradores que na Rua São Pedro, próximo ao Bar do Gago, em uma casa de esquina, um indivíduo conhecido como “Zé”, com características magro, de cor parda, barba, estrutura mediana, trajando camiseta de cor azul e bermuda jeans, estaria comercializando entorpecentes

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar se deslocou ao local dos fatos, oportunidade em que viram WILDSON, cujas características eram compatíveis com a descrição do morador. Ao perceber que seria abordado pela guarnição policial, o denunciado tentou empreender fuga, correndo na direção de uma residência próxima ao bar, entretanto, foi alcançado pelos milicianos.

Emerge dos autos que, realizada a busca pessoal no denunciado, logrou-se êxito em localizar 04 (quatro) substâncias análogas à pasta base de cocaína no bolso de sua bermuda, bem como a quantia de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em notas de pequeno valor, tendo o increpado afirmado aos policiais que o valor em dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes.

Exsurge que, ainda em diálogo com o denunciado, este informou à guarnição policial que havia entorpecentes para venda enterrado no quintal de sua residência.

É dos autos que o increpado autorizou a entrada dos militares em sua residência os quais, em buscas pelo local, lograram êxito em localizar um vidro enterrado no quintal da casa com 56 (cinquenta e seis) cinquenta e seis papelotes de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de tamanho maior da mesma substância.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA

2º FATO

Consta, ademais, que na sequência do primeiro fato, nas dependências da Delegacia de Polícia de Cáceres/MT, nesta cidade e Comarca,
WILDSON RUDNEY ALVES VERAS
, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, ou para causar dano a outrem.

Emerge do caderno policial que ao ser preso e conduzido para delegacia,
WILDSON,
com o objetivo de esconder sua extensa ficha criminal e mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (autos nº. 0000782-20.2014.8.07.0010), atribuiu-se falsa identidade, dizendo se chamar José Monteiros dos Santos, filho de Oscalino Monteiro dos Santos e Izaine Antonia Moreira dos Santos, nascido na cidade de Araputanga/MT em 05/11/1987, RG 14592860 (SSP/MT) e CPF n. 138.844.171-34, fato este que só foi desvendado mediante perícia de confronto de impressões digitais pela POLITEC (doc. id. n.º 39786827).

3º FATO

Consta, por fim, que no dia 22 de agosto de 2020, em local e horário não precisados, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
WILDSON RUDNEY ALVES VERAS
, com consciência e vontade, inseriu, em documento particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Desponta que o denunciado inseriu sua qualificação falsa na procuração em que outorgou poderes à advogada Renata Gonçalves da Conceição para que esta patrocinasse sua defesa em razão de sua prisão.

De posse de tal documento, citada causídica, no dia 04/09/2020, nos autos do processo n. 1004968-60.2020.8.11.00061, ingressou com pedido de relaxamento da prisão em flagrante de
WILDSON
, identificando seu cliente com o nome falso de José Monteiros dos Santos, conforme procuração ideologicamente assinada pelo denunciado.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
WILDSON RUDNEY ALVES VERAS
como incurso nas disposições do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO), art. 307 do Código Penal (2º FATO) e art. 299 do Código Penal (3º FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal
, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos
arts. 55 e seguintes da Lei Especial
, observando-se, no que couber, o que dispõe a
Lei 8.072/90
.”

A sentença desclassificatória da conduta, foi prolatada nos seguintes fundamentos que transcrevo, em síntese: (Id 91969557)

“(...) Conforme os relatos dos policiais militares ouvidos em Juízo, não há qualquer amparo para tal abordagem, sendo este simplesmente o fato de que populares disseram que o réu estava comercializando entorpecentes numa região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. O que está comprovado nos autos é que o réu fora abordado e consigo encontrada pequena quantidade de entorpecentes. Ora, tal conduta poderia configurar o crime descrito no artigo 28 da lei 11.343/06, o que a meu ver não daria as fundadas razões necessárias para o ingresso a residência, pois o crime do artigo 28 da lei 11343/06 ocorreu fora da residência, sendo que uma vez que efetuada a apreensão do entorpecente, deveria ser encaminhado o caso a autoridade policial para que realizasse investigações.

Este ingresso atabalhoado a residência, além de contaminar todas as provas subsequentes, visto que o feito tem por exclusividade como prova a palavra dos policiais, e nenhuma outra prova, o que poderia se dar pela gravação feita pelos próprios policiais de pessoas adquirindo entorpecentes, campanas etc, torna nulo todo o procedimento subsequente.

Assim, a priori, já conseguimos destacar a primeira nulidade vertente nos autos, afinal, havendo ou não autorização do morador para a entrada na residência, não havia nenhum motivo justificável narrado pelos policiais militares para as buscas residenciais, visto que a prova que poderia indicar tal fundada razão seriam denúncias anônimas e local onde residia o réu, nada havendo sobre a comprovação da conduta do réu em juízo.

Note-se que sequer foram juntadas por policiais documentos que comprovassem estas denúncias, quais sejam, registros, áudios ou o que poderia embasar tal ingresso a residência do réu.

Observe-se que, diante das provas produzidas em juízo, os policiais militares que participaram das diligências, resolveram revistar a residência do acusado, sem que houvesse nenhuma justificativa válida ou apta a explicar a ação policial. Ademais, não é crível que o réu tenha dado consentimento para que policiais revistassem sua residência, devendo-se ter em mente que diante do fato de que se tratavam de denúncias anônimas sequer sabiam os policiais, por não terem feito campana, o local da residência do réu.

Note-se que o réu afirma que fora supostamente torturado pelos policiais militares, sendo que o laudo pericial juntado no id 39786825 demonstra a existências de lesões na região carotidiana. Este exame fora realizado no dia 23/08/2020, tendo ocorrido os fatos um dia antes, sendo que no laudo complementar id n. 41141783 segundo conclusão do perito as lesões teriam ocorrido no período de até três dias do exame.

Ante a negativa do réu em ter autorizado o ingresso dos policiais militares, bem como pelo fato de que se constataram lesões no corpo do réu, entendo por desqualificar o depoimento dos policiais militares no sentido de que houve a permissão concedida pelo réu para ingresso a residência.

Neste sentido, o STF se manifestou junto ao RE nº 603.616-RG/RO, vejamos:

(...)
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.

Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).

Conforme o entendimento acima transcrito, a entrada forçada na residência do réu, deve ocorrer apenas quando houver fundadas razões para a revista, ou seja, fundadas razões devem existir no sentido de demonstrar que algo de ilícito encontra-se ocorrendo.

E no mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal em questão, se manifestou junto ao HC nº 138.565:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE REGISTROU APENAS A ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA COMO FUNDAMENTO PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO FUNDAMENTO NAS RAZÕES DE DECIDIR. A ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL PRÉVIO E AUSENTE QUALQUER INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. EMBARGOS PROVIDOS. I - Embargos providos para esclarecer que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus, em sessão realizada no dia 18/4/2017, para trancar a ação penal a que respondia o paciente, tendo sido adotadas, como razões de decidir, a ínfima quantidade de droga e a
ilegalidade da busca e apreensão da substância entorpecente no interior do domicílio do embargante, sem mandado judicial prévio e ausente qualquer indício de ocorrência de flagrante delito, o que torna ilícita a prova obtida
. II – Embargos de declaração providos (STF HC nº 138.565, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 24/08/2018)

Verifico que, no caso dos autos, não havia justificativa nenhuma para a ação policial de entrada na residência.

Desta feita, o encontro das drogas e demais objetos na residência do acusado nasceu de ato ilícito e injustificado da atuação policial, o que resulta em nulidade da prova, e consequentemente em absolvição do mesmo. (...)”

Entendo que razão não assiste o recorrente.

Explico.

Nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Com base nesse dispositivo constitucional, firmou-se dominante jurisprudência no âmbito das Cortes de Vértice, assentando que os agentes policiais poderiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas.

No caso do tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, a consumação do delito se protrai no tempo, não cessando com a realização da conduta descrita no tipo, vale dizer, trata-se de crime permanente e, portanto, consubstancia uma hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.

Necessário, assim, compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial, ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nas hipóteses de prisão em flagrante, o controle feito a
posteriori,
pressupõe a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, houve uma sinalização da insuficiência dessa intelecção dominante, pois afirmou-se que, ainda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio"

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal é firme de que, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Precedentes. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse mesmo sentido, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016). 3. Hipótese em que na ausência de elementos concretos ou investigações prévias que confirmassem a denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas na residência do réu, é ilícita a prova colhida mediante violação domiciliar. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado,
in verbis
.

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, como se vê, os policiais militares, após receber denúncia anônima, foram até a região onde a recorrente mora e lá, ao chegarem no “Bar do Gago”, abordaram o recorrido pois ele teria as características informadas na denúncia. Após abordagem, localizaram 4 (quatro) substâncias análogas à pasta base de cocaína no bolso de sua bermuda, bem como a quantia de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais).

Ato seguinte, o recorrente teria autorizado a a entrada dos militares em sua residência os quais, em buscas pelo local, lograram êxito em localizar um vidro enterrado no quintal da casa com 56 (cinquenta e seis) cinquenta e seis papelotes de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de tamanho maior da mesma substância.

Na hipótese vertente, o ingresso forçado na casa do acusado não possui fundadas razões, pois o único elemento prévio à violação do domicílio dentro do alcance do tipo de tráfico de drogas é a notícia anônima. Por certo,
"embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida", a "proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois"
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

No caso dos autos, vê-se que não houve qualquer investigação preliminar e nem após à invasão, e ao contrário do alegado pelo Ministério Público que eventual tortura sofrida pelo recorrido seja mera alegação “unilateral e genérica”, bem ressaltou o MM Juiz de piso, “
o laudo pericial juntado no id 39786825 demonstra a existências de lesões na região carotidiana. Este exame fora realizado no dia 23/08/2020, tendo ocorrido os fatos um dia antes, sendo que no laudo complementar id n. 41141783 segundo conclusão do perito as lesões teriam ocorrido no período de até três dias do exame”,
o que configura o apontado constrangimento

No caso presente, uma vez eivada de ilicitude a entrada em domicílio, por agente público, tendo em vista a ausência de justa causa, as provas obtidas dessa ação constitui também em ilícita.

Assim, as provas derivadas da busca realizada em domicílio, devem ser desconsideradas, porque derivam da entrada ilegal dos policiais no domicílio alheio. Sendo, portanto, ilícita a prova do crime imputado ao recorrido, porque decorrente da violação do domicílio, deve ser excluída a materialidade delitiva dos fatos imputados na denúncia.

MÉRITO

DA INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL E ART. 299 DO CÓDIGO PENAL

Entende o Ministério Público que os crimes de falsidade ideológica e identidade falsa, foram praticados com desígnios autônomos, restando pois inaplicável a regra da continuidade delitiva. Por certo, o apelado incorreu na prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia em concurso material.

Razão não assiste ao recorrente.

Como dito alhures, não extrai dos autos que o apelante tenha apresentado qualquer documento, assim, houve a prática apenas do crime de falta identidade, pois a falsidade ideológica foi praticado com o único fim, o de encobrir sua identidade, localizando-se na mesma linha de desdobramento causal de lesão ao bem jurídico, integrando, assim, o
iter criminis
do delito fim.

Assim, reconheci o Princípio da Consunção afastando a condenação quanto ao delito de falsidade ideológica.

E com aplicação da consunção dos crimes, a pena final do apelante ficou em 5 (cinco) meses de detenção, relativo ao delito de falsa identidade, aplicável o regime inicial semiaberto, tendo em vista o réu ser reincidente e ter sido condenado em pena inferior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
provejo
a apelação interposta por
Wilson Rudney Alves Veras
e aplico o Princípio da Consunção afastando a condenação quanto ao delito de falsidade ideológica, assim, resta a pena final em 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de
13
(
treze) dias-multa,
mantendo o regime semiaberto com fulcro no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e
desprovejo
o recuso ministerial, mantendo absolvição das

sanções previstas no artigo 33,
“caput”
, da lei 11.343/06, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal

n.
1005687-42.2020.8.11.0006

Apelantes
:
Wildson Rudney Alves Veras e Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

e Wildson Rudney Alves Veras

Juízo de Origem
:
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de apelações interpostas por
Wildson Rudney Alves Veras
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1005687-42.2020.8.11.0006 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o primeiro à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de falsidade ideológica e falsa identidade, em concurso material de infrações, e o absolveu em relação ao crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o acusado pleiteia o reconhecimento da consunção entre os
delitos capitulados nos artigos 299,
caput
, e 307 do Código Penal
; por sua vez, o
parquet
requer, preliminarmente, o reconhecimento da validade dos elementos probatórios angariados mediante busca domiciliar,
e, no mérito, a condenação do réu pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Iniciado o julgamento, o relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo provimento do recurso defensivo e pelo desprovimento do apelo ministerial.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o devido cuidado, e, embora tenha chegado à mesma conclusão que o relator no tocante à apelação interposta pelo acusado – ou seja, de que está efetivamente caracterizada, na espécie, a consunção entre os crimes de falsidade ideológica e falsa identidade, devendo ser afastada a condenação pelo primeiro –, divirjo de Sua Excelência no que diz respeito ao recurso interposto pelo
parquet
.

Em relação à preliminar arguida pelo
Ministério Público
,
observo que a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI,
in fine
, do art. 5º da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária, nessa hipótese, a autorização do morador para o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel.

Com efeito, verifico que os policiais militares Waisteim José Lino Muniz de Farias, Luiz Augusto Silva Magalhães e Rodrigo Barbosa da Silva, quando inquiridos em delegacia e em juízo, afirmaram que, na data dos fatos, em rondas pelo bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres/MT, receberam informações de moradores dando conta que, na rua São Pedro, nas proximidades do “Bar do Gago”, em uma casa de esquina, um homem conhecido como “
Zé
”, de cor parda, magro, de barba, estatura mediana, trajando camiseta azul e bermuda jeans, estaria comercializando drogas; que se dirigiram ao referido local e ali se depararam com um indivíduo com essas exatas características, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou correr para uma residência nas imediações; que, no entanto, conseguiram deter o suspeito, encontrando em seu bolso quatro porções de pasta-base de cocaína e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em espécie; que, em seguida, ingressaram no imóvel e ali encontraram outras 58 porções da mesma substância entorpecente, armazenadas em um recipiente de vidro enterrado no quintal; e que, em entrevista informal com o acusado, este admitiu que praticava traficava drogas (Ids. n. 91969461, pp. 8-9 e 12-13, 91969537, 91969535 e 91969551).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, pela dinâmica fática extraída do conjunto probatório, tem-se que a busca domiciliar se deu
após o apelado, demonstrando nervosismo com a aproximação dos policiais, tentar empreender fuga em direção à residência, despertando, nos agentes policiais, fundadas suspeitas de que no interior do imóvel poderia haver mais drogas, o que efetivamente se comprovou, daí por que se revela irrelevante a circunstância de ter ou não o réu autorizado a entrada dos mencionados servidores. De qualquer sorte, certo é que os policiais afiançaram, inclusive sob o crivo do contraditório, que a autorização foi dada.

Diga-se de passagem que a possibilidade de o acusado ter sido agredido pelos policiais durante o episódio, além de não ter sido suficientemente demonstrada, não constitui objeto desta apuração, de modo que não teria o condão de desconstituir a abordagem do réu em estado de flagrância e subsequente apreensão de drogas em sua residência.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
acolho
a preliminar para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais e, por consequência, considerar lícitos os elementos probatórios
decorrentes
de tal diligência.

No mérito, constato que a prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n.
91969461, pp. 4-6
), o
termo de exibição e apreensão
(Id. n.
91969461, p. 11
), os
laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente
(Ids. n.
91969461, pp. 44-45, e 91969488
) e os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as etapas da
persecutio criminis
, já suficientemente
examinados
.

Por sua vez, o acusado, quando interrogado em juízo, limitou-se a alegar ter sido torturado pelos policiais e a negar que a droga apresentada por eles fosse de sua propriedade, porém, admitiu ter mentido sobre sua identidade aos referidos agentes (Id. n. 91969550).

Registre-se que a testemunha Wuanderson Gomes Vargas, inquirida apenas na etapa investigativa, relatou ter sido abordada pelos policiais na mesma ocasião, tendo sido encontradas consigo três “
paradinhas
” de maconha para seu consumo pessoal, e que aguardou do lado de fora da residência enquanto os agentes realizavam as buscas, não tendo presenciado a tortura que o réu alegou ter sofrido (Id. n. 91969461, p. 29).

Ressalte-se que a palavra dos policiais é válida como meio de prova, e que, na espécie, o acusado não logrou nem sequer apresentar hipótese para eventual incriminação injusta em seu desfavor por parte dos servidores.

Ademais, é certo que a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes, associadas às informações previamente recebidas pelos policiais, demonstram que não se trata de posse para mero consumo pessoal.

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, condenando-se o acusado também pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que o réu ostenta maus antecedentes, tendo sido previamente condenado definitivamente por roubo majorado nos autos da Ação Penal n. 0127991-30.2009.8.07.0015. Além disso, a natureza altamente deletéria da droga apreendida (pasta-base) justifica a exasperação da pena-base. Por essas razões, fixo a sanção basilar em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda etapa, verifico que o acusado é também reincidente, possuindo outra condenação definitiva, também por roubo majorado, proferida nos autos da Ação Penal n. 0039331-84.2014.8.07.0015, razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6, estabelecendo a pena provisória em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, constato que o réu não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, precisamente por ser reincidente e possuir maus antecedentes. Destarte, torno definitiva a sanção de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, os quais estabeleço no valor mínimo unitário, dada a precária condição financeira do acusado.

Em razão do concurso material com o delito de falsa identidade, a reprimenda total passa a ser fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 5 meses de detenção e 790 dias-multa; outrossim, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, levando-se em consideração o
quantum
reclusivo

total, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto, divirjo em parte do douto relator para também
dar provimento
ao apelo ministerial, reconhecendo a validade dos elementos probatórios oriundos da busca domiciliar e condenando
Wildson Rudney Alves Veras
pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe, em relação a esse delito, a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, que, somada à reprimenda atinente ao crime de falsa identidade, atinge o
quantum
total de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 5 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 790 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021